Tribunal: STJ
Processo: 1500295-80.2021.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425443 - SP (2023/0277167-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON LUIS TOMODA - SP366029
INTERES.
: FERNANDO SANTOS ARAUJO
INTERES.
: WELLINGTON FABIO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
ADEQUADA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL.
INVIÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO
MATERIAL MANTIDO. REGIME GRAVOSO FIXADO PELO QUANTUM DE
PENA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ação policial estava amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
indicativas de que dentro da casa ocorria situação
a posteriori,
de flagrante delito. Existindo elementos indicativos externos da prática de
crime no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostra-se desnecessário
prévio mandado de busca e apreensão.
2. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
3. A reprimenda foi devida e adequadamente majorada com fundamento em
circunstâncias concretas, nada havendo a ser modificado neste ponto.
4. Reconhecendo a Corte de origem a existência de desígnios autônomos
a ensejar o reconhecimento de concurso material entre os delitos,
rechaçado está o reconhecimento do concurso formal de crimes, sobretudo
porque a mudança de entendimento ensejaria revolvimento de matéria
fático-probatória, inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA49495358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 993789c0-828a-4825-8ac4-d1c5bc8ab991

5. A Corte
apresentou fundamentação concreta a justificar o
a quo
cumprimento de pena em regime mais gravoso, notadamente em virtude do

quantum de pena aplicada.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 993789c0-828a-4825-8ac4-d1c5bc8ab991

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2425443 - SP (2023/0277167-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON LUIS TOMODA - SP366029
INTERES.
: FERNANDO SANTOS ARAUJO
INTERES.
: WELLINGTON FABIO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
ADEQUADA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL.
INVIÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO
MATERIAL MANTIDO. REGIME GRAVOSO FIXADO PELO QUANTUM DE
PENA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ação policial estava amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
indicativas de que dentro da casa ocorria situação
a posteriori,
de flagrante delito. Existindo elementos indicativos externos da prática de
crime no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostra-se desnecessário
prévio mandado de busca e apreensão.
2. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
3. A reprimenda foi devida e adequadamente majorada com fundamento em
circunstâncias concretas, nada havendo a ser modificado neste ponto.
4. Reconhecendo a Corte de origem a existência de desígnios autônomos
a ensejar o reconhecimento de concurso material entre os delitos,
rechaçado está o reconhecimento do concurso formal de crimes, sobretudo
porque a mudança de entendimento ensejaria revolvimento de matéria
fático-probatória, inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

5. A Corte
apresentou fundamentação concreta a justificar o
a quo
cumprimento de pena em regime mais gravoso, notadamente em virtude do

quantum de pena aplicada.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA contra decisão por mim proferida, no sentido de
conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 2241-2258, a saber:
Em agravos, os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática
que não admitiu os Recursos Especiais que interpuseram contra acórdãos
proferido pela 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Na origem, Cristian Barbosa e Willamis Bruno da Silva Lisboa foram
condenados como incursos nas sanções dos art. 288, § único, art. 253, do
Código Penal e 16, § 1o, incisos III e IV, da lei 10.826/03, na forma do art. 69,
também do Código Penal, às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, acrescidas do pagamento de 49 dias-multa, no valor
mínimo; Fernando Santos Araujo e Wellington Fábio de Almeida como
incursos nas sanções dos art. 180, caput, art. 288, § único, art. 253, do
Código Penal e 16, § 1o, incisos III e IV, da lei 10.826/03, às penas de 13
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescidas de 69
dias-multa, no valor mínimo, na forma do art. 69, também do Código Penal.
Segundo consta, em data incerta, mas até 21 de março de 2021, data em
que ocorreu a prisão em flagrante de três integrantes, associaram-se de
forma estável e permanente para a prática de crimes na cidade de Guaíra e
região, interior de São Paulo, adquirindo e utilizando armas de fogo,
explosivos, assessórios, munições e equipamentos correlatos, que eram
guardadas nas suas casas.
Consta que a associação criminosa tinha em depósito na residência dos
agravantes, que dela faziam parte, 6 explosivos tipo 'Metalon', pólvora, 01
espingarda calibre 12 com numeração raspada, munições do calibre 12, 2
pistolas de calibre 380 com numerações íntegras, munições de calibre 380,
01 carregador de pistola.40, 4 coletes balísticos, 4 chapas metálicas para
serem usadas no interior da capa dos coletes, 4 espingardas, 01 espingarda
de chumbinho, munições 44 Magnum e munições 5.5 VO, outras placas
balísticas de colete, outras placas de metal, 01 capa de colete balístico
tática, 01 binóculo e 01 mira óptica, além de 71 munições de calibre 12 da
marca CBC, 40 munições de calibre 44 da marca CBC, 01 munição de
calibre.40 da marca CBC e 10 munições de calibre 5.5 VO da marca CBC,
além de outras 04 munições de calibre 380 (junto com a pistola de calibre
380 e com o respectivo carregador com capacidade de 19 munições), 02
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

munições de calibre.40 (junto ao carregador com capacidade de 10
munições), 13 munições de calibre 380 (junto à pistola de calibre 380 e com
o respectivo carregador com capacidade de 15 munições).
As investigações revelaram que o grupo praticava diversos crimes
patrimoniais, dentre os quais, furtos, roubos e receptações, além dos crimes
previstos no Estatuto do Desarmamento.
Os fatos vieram à tona com a prisão e flagrante dos agravantes Wellington e
Fernando, pelo crime de receptação, uma vez que o primeiro conduzia o
veículo toyota hillux, produto de furto. Na ocasião da prisão de Wellington,
que usou força física para se livrar dos policiais, Fernando, que chegou
após, também investiu contra os agentes, momento em que foram contidos e
presos.
A partir daí e das informações prestadas por Fernando, os policiais se
dirigiram à casa dos flagrados e de outros dois participantes do grupo
criminoso, Willamis e Cristian, ocasião em que foram encontradas
quantidades expressivas de armas e munições, além de colete balístico,
binóculo, dinheiro e moedas. Somente Willamis foi preso em flagrante;
Cristian conseguiu fugir dos policiais.
As defesas apelaram da sentença condenatória e a 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu em parte os
recursos, da seguinte forma (fls. 1798/1831):
[...]
As defesas interpuseram Recursos Especiais, que não foram admitidos. (fls.
2111/2122)
Sobrevieram os presentes Agravos.
Ao final, o
opinou pelo conhecimento do agravo para não conhecer
Parquet
do recurso especial (e-STJ fl. 2258).
Na sequência, este Relator conheceu do agravo para conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls. 2271-2276).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante pugna pelo
provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 2294-2301).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, é cabível registrar, quanto à decisão monocrática
proferida, acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não
viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA
interposição de agravo regimental"
VAZ, Sexta Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu,
de forma motivada, que existem provas efetivas da participação do agravante no
crime em questão e, especificamente sobre a alegada nulidade da busca domiciliar,
manifestou-se nos termos seguintes (e-STJ fls. 1808-1810):
Quanto à busca domiciliar, assinala-se que a ação foi iniciada em razão do
flagrante cometimento de receptação de uma caminhonete, tendo o suspeito
Fernando expressamente afirmado a existência de armas em sua casa bem
assim de seus comparsas.
Portanto, de acordo com as mencionadas circunstâncias, abriu-se uma
situação objetiva e racional, legitimadora da ação policial, que atendeu o
disposto no artigo 240, § 1o do Código de Processo Penal, não havendo que
se falar em ausência de fundada suspeita.
[...]
Logo, considerando a regularidade da busca domiciliar, não há que se falar
em condenação com base em prova ilícita a ensejar a nulidade da ação ou
culminar com sua improcedência por falta de prova de materialidade ou
mesmo em ilegalidade do ato, que foi precedido de confissão espontânea do
averiguado, no sentido de que guardava armas em sua casa e na casa de
comparsas.
Ademais, por ser a hipótese de crime permanente e sendo exitosa a ação
policial em encontrar nas residências averiguadas verdadeiro arsenal de
guerra, plenamente justificada a busca residencial mesmo sem antecedente
mandado.
Observa-se que,
as instâncias ordinárias concluíram pela licitude
in casu,
das provas, destacando que a ação policial estava amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
indicativas de que dentro da casa ocorria
a posteriori,
situação de flagrante delito.
A propósito, colham-se os fundamentos da decisão impugnada (e-STJ fls.
2273-2274):
A matéria ora trazida à lume, como se observa dos autos, foi devida e
adequadamente apreciada em duas instâncias no Tribunal de origem, tendo
sido validamente rejeitados os argumentos atinentes à nulidade suscitada
pela defesa.
No caso em exame, a narrativa fática aponta para a existência de fundadas
razões para o ingresso no domicílio, consubstanciada em contexto fático
anterior à entrada na residência que permitiu aos policiais concluírem acerca
da ocorrência de crime no interior daquele imóvel.
Conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal de origem entendeu
que a ação policial estava amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, indicativas de que dentro da casa ocorria situação
de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

In casu, os policiais se dirigiram a sua casa em razão da notícia apresentada
pelo flagrado Fernando de que havia material bélico ali depositado e,
chegando lá, os policiais foram recebidos pelo recorrente, que admitiu o
depósito.
Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no
presente caso, “o ingresso no domicílio do recorrente se deu em
desdobramento do flagrante inicial de Fernando e Wellington. Na ocasião,
Fernando, cunhado do agravante, informou aos policiais que ele guardava
armas e munições na residência dele, fornecendo o endereço. Os policiais
se dirigiram até lá, ocasião em que o agravante confirmou que guardava
armas e munições na casa. O quadro fático posto no acórdão, não revela
ilegalidade no ingresso no domicílio ou nas buscas domiciliares. Não há
notícia de que ele tenha sido forçado. Além do mais, o recorrente confirmou
aos policiais a guarda do material bélico. Assim, as informações prestadas
pelo flagrado Fernando, cunhado do agravante, aliadas à confirmação dele,
são dados objetivos que justificam a busca domiciliar pelos policiais” (e-STJ
fl. 2254).
Verifica-se, portanto, que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu
de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura
de ocorrência de crime no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostrando-se
desnecessário prévio mandado de busca e apreensão.
Conforme já consignado, os elementos do caso concreto sinalizam que não
se tratou aqui de busca domiciliar aleatória e vaga. As informações colhidas foram
suficientes para a configuração de fundada suspeita apta a justificar a busca, conforme
entendimento desta Corte Superior.
No mais, considerando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
as questões afetas à dosimetria da pena se encontram no campo da discricionariedade
do magistrado, e por isso apenas são passíveis de revisão quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade, que não demande incursão aprofundada no conjunto probatório
constante dos autos.
Destarte, a revisão da dosimetria da pena no âmbito dos reclamos
endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de
parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade.
A respeito da improcedência dos ataques à dosimetria da pena, reitero os
fundamentos constantes da decisão impugnada (e-STJ fls. 2274-2276):
No caso em exame, o Tribunal de origem readequou alguns pontos da
reprimenda fixada pelo Juízo de primeiro grau, consignando os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 1829-1830):
Willamis Bruno da Silva Lisboa foi submetido na origem à pena total de 11
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 49 dias-multa.
Pela associação criminosa, a sentença lhe impôs pena total de 2 anos e 8
meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

Na primeira fase, ausentes maus antecedentes, o magistrado se utilizou das
mesmas circunstancias dos demais corréus para elevação da pena base.
Também pelas razões já expostas, a basilar deste delito deve ser ajustada
para implementar elevação de apenas 1/6, pela maior reprovação social do
delito já evidenciada.
Deste modo limitada a elevação da pena inicial, fica ela dimensionada em 1
ano e 2 meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes para modificar a basilar,
fica mantida a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão.
Na terceira fase, do mesmo modo que foi suso procedido novo implemento
na pena na fração de 1/3, em razão da causa de aumento prevista para a
quadrilha armada, é de rigor, restando fixada a pena definitiva por este delito
em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.
E, em relação à infração capitulada no artigo 16, § 1o, da Lei no 10.826/09,
único crime remanescente que se imputa também a este sentenciado, foi
cominada a pena de 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-
multa.
Na primeira fase, chegou a sentença, a sanção de 5 anos de reclusão, e 16
dias-multa, diante do implemento imposto na origem, o que tal como
fundamentado nas penas dos anteriores corréus deve se limitar a apenas 1/6
à sanção mínima cominada para o delito, fixando-se, assim a reprimenda
basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes para modificar a basilar,
fica mantida a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e o
pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resta o
montante de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa definitivamente fixado.
Aqui também, resta caracterizado o concurso material de crimes, já que
mediante mais de uma ação o réu praticou 2 infrações destinas, a impor, nos
termos do artigo 69 do CP a somatória das reprimendas e assim fixar a este
condenado pena total de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo arbitrado
na origem, diante da ausência de informações sobre a situação econômica do
condenado.
Assim, à luz do que já foi decidido, não há que se falar em novo
redimensionamento da pena-base, uma vez que a reprimenda foi devida e
adequadamente exasperada com fundamento em circunstâncias concretas,
que transcenderam as elementares do tipo penal, nada havendo a ser
modificado nesta sede.
Diversamente do que alega o recorrente, verifico que o entendimento
firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, dada a existência de fundamento idôneo, no caso concreto,
para justificar a incidência da causa especial de aumento de pena.
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

Ademais, a negativa para a aplicação da regra do concurso formal de crimes
no presente caso amparou-se na existência de condutas distintas e
desígnios autônomos, tendo os delitos ocorridos em contexto fático distinto,
a justificar o concurso material de crimes.
Como se vê, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a
justificar a reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se
fundaram em elementos concretos e idôneos.
Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, aplica-se no caso em apreço a Súmula n. 83
/STJ.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:57
Código de Controle do Documento: c1dba195-f736-44aa-8919-b3bc3d617bc4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0277167-1
AREsp 2.425.443 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000849620218260613 1500084962021826061315002958020218260210
15002958020218260210 20220001004992
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON LUIS TOMODA - SP366029
AGRAVANTE
: WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVANTE
: FERNANDO SANTOS ARAUJO
AGRAVANTE
: WELLINGTON FABIO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Fabrico / Fornecimento /
Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLAMIS BRUNO DA SILVA LISBOA
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADO
: EDSON LUIS TOMODA - SP366029
INTERES.
: FERNANDO SANTOS ARAUJO
INTERES.
: WELLINGTON FABIO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54221255132042541<0<5@
2023/0277167-1 - AREsp 2425443 Petição : 2025/0070158-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:40:15
Código de Controle do Documento: 9A58FCFB-1DF9-4EE0-BBA3-A3DC10827DBD